Tribunal: TJSP
Processo: 3012399-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ção do seguro garantia para 30% da importância segurada.
Tese de julgamento: 1. O seguro garantia pode ser utilizado para garantir o juízo e impedir atos constritivos, desde que em valor suficiente. 2. A complementação do seguro garantia é necessária para atender às exigências legais.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 17.2799/08, art. 8o; CTN, art. 151; CPC/2015, arts. 835, § 2.o, e 848, parágrafo único; Lei de Execuções Fiscais, art. 9o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1915046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; STJ, Resp no 1.123.669-RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2133105-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 27.06.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 3004606-49.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Berthe, j. 23.06.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2006130-69.2023.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 13.02.2023.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3012399-39.2025.8.26.0000; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 10/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

10/11/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para emissão de certidão de regularidade fiscal e impediu protesto do débito ou inclusão no cadastro de inadimplentes, mediante oferecimento de seguro

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para emissão de certidão de regularidade fiscal e impediu protesto do débito ou inclusão no cadastro de inadimplentes, mediante oferecimento de seguro garantia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o oferecimento de seguro garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir a inscrição no CADIN.
III. Razões de Decidir
3. O seguro garantia, desde que suficiente para saldar a dívida, é instrumento idôneo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme precedentes do STJ.
4. A legislação permite o oferecimento de seguro garantia para garantir o juízo, desde que em valor suficiente e com acréscimo de 30% sobre o valor devido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para determinar a complementação do seguro garantia para 30% da importância segurada.
Tese de julgamento: 1. O seguro garantia pode ser utilizado para garantir o juízo e impedir atos constritivos, desde que em valor suficiente. 2. A complementação do seguro garantia é necessária para atender às exigências legais.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 17.2799/08, art. 8o; CTN, art. 151; CPC/2015, arts. 835, § 2.o, e 848, parágrafo único; Lei de Execuções Fiscais, art. 9o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1915046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; STJ, Resp no 1.123.669-RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2133105-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 27.06.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 3004606-49.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Berthe, j. 23.06.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2006130-69.2023.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 13.02.2023.